Tribunal: TCU
Processo: 033.931/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos pelo Fundo Nacional de Assistência Social para a execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2009.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do RITCU, para que o Município de Uberaba/MG efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/2/2009 529,00 3/2/2009 189,00 9/3/2009 1.726,00 13/3/2009 655,96 13/3/2009 655,96 21/5/2009 1.648,00 22/5/2009 1.060,00 8/6/2009 161,25 8/6/2009 672,50 5/6/2009 4.797,58 19/6/2009 27.755,70 13/7/2009 388,00 24/8/2009 3.376,00 24/8/2009 3.376,00 17/9/2009 3.700,00 22/10/2009 10.100,00 12/11/2009 2.389,86 2/12/2009 1.835,00 11/12/2009 16.670,98 30/12/2009 4.643,73 9.2. informar ao Município de Uberaba/MG que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RITCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada no subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais.